Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-65.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos à execução de títulos extrajudiciais. Notas promissórias. Apelação contra sentença de improcedência dos embargos. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Excesso de execução não demonstrado. Ônus que cabia à devedora e do qual ela não se desincumbiu (art. 373, I, do C.P.C.). Alegação de vício oculto. Decadência configurada. Inteligência do art. 445, § 1o, do Código Civil. Recurso

Ementa:
Embargos à execução de títulos extrajudiciais. Notas promissórias. Apelação contra sentença de improcedência dos embargos. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Excesso de execução não demonstrado. Ônus que cabia à devedora e do qual ela não se desincumbiu (art. 373, I, do C.P.C.). Alegação de vício oculto. Decadência configurada. Inteligência do art. 445, § 1o, do Código Civil. Recurso desprovido.